Tribunal: TJSP
Processo: 0021226-84.2012.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0021226-84.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ROSELI MARIA DA SILVA URIAS, JURANDY
GOMES DA SILVA, ÉDEN GOMES, ANDRE LUIS SOARES MORAN e ANTONIO BENEDITO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0021226-84.2012.8.26.0602
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
APELADOS: JURANDY GOMES DA SILVA E OUTROS
COMARCA: SOROCABA
Voto n° 48.828
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. GUARDAS CIVIS
MUNICIPAIS
DE
SEGUNDA
CLASSE
DE
SOROCABA
PLEITEANDO EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS GUARDAS
CIVIS MUNICIPAIS DE PRIMEIRA CLASSE. Prova emprestada
que dá conta do desvio de função. Pagamento devido. Sentença
mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação apresentado pela PREFEITURA

MUNICIPAL
DE SOROCABA
em face de JURANDY GOMES DA SILVA E OUTROS em
razão da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos, reconhecendo a
existência de desvio de função e condenando a ré a pagar aos autores as diferenças
entre os vencimentos que auferem como guardas civis municipais de segunda classe
e os vencimentos dos guardas civis municipais de primeira classe, inclusive com
incidência de reflexos nos 13o salários, férias acrescidas do terço constitucional,
licenças-prêmio e recolhimentos previdenciários, desde seus ingressos definitivos nos
cargos, descontando o período de aprendizado como alunos-guarda, e enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdurar o desvio, respeitada a prescrição quinquenal, devendo as diferenças ser
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Condenou a ré no
pagamento das custas e despesas e honorários no montante de 10% até 200 salários
mínimos e 8% sobre os valore acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários
mínimos.1
Recorre a Prefeitura requerendo pela reforma do julgado.2
Contrarrazões apresentadas.3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Lei Municipal n.
4.519/94, o cargo de Guarda Civil de Segunda Classe possui as seguintes atribuições:
“Executar, sob orientação, as tarefas relativas ao patrulhamento,
motorizado ou não, e proteção nas vias, logradouros próprios,
municipais e públicos em geral; executar ronda de patrulhamento nas
escolas, repartições, praças e parques; orientar e comandar o trânsito
para travessia de escolares nas vias públicas, priorizando as localizadas
1 Fls. 135-145, da lavra do MM. Juiz de Direito LEONARDO GUILHERME WIDMANN, da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Sorocaba, cujo relatório se adota.
2 Fls. 150-156.
3 Fls. 161-178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em frente às escolas, com os equipamentos necessários; dar instruções
sobre educação no trânsito aos alunos das escolas municipais e
conveniadas; promover a fiscalização da utilização adequada dos bens
de domínio público; apoiar a fiscalização municipal; zelar pela
segurança dos servidores e munícipes; zelar pelos bens municipais;
atender e orientar o público em geral; policiar eventos municipais,
bem como outras operações de apoio.”
E a referida lei municipal, no artigo 9o, estabelece as funções do cargo
de Guarda Municipal de Primeira Classe:
“I. Atuar como encarregado de serviço, quando houver dois ou mais
escalados em determinados eventos; II. dar proteção na forma do art.
1o desta lei; III - orientar e comandar o trânsito para travessia de
escolares nas vias públicas, priorizando as localizadas em frente às
escolas, para o qual deverá receber treinamento e equipamento
necessário. (Redação dada pela no 6.135/2000) IV. dar proteção a pé
nos parques, praças, logradouros públicos, feiras, pronto-socorro,
estações e terminais de transportes; V. dar proteção motorizado em
escolas e demais repartições públicas; VI. o apoio à fiscalização
municipal; VII. o auxílio no encaminhamento de migrantes e
mendicantes, acidentes, aos demais serviços públicos estaduais e
federais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infere-se dos dispositivos legais supracitados que o legislador municipal
destinou aos Guardas Civis de Primeira Classe atribuições exclusivas.
No entanto, conforme se extrai da prova emprestada, colhida no
processo n. 0001084-59.2012.8.26.0602, os Guardas Civis de Segunda Classe exercem
habitualmente as funções específicas dos Guardas Civis de Primeira Classe, atuando,
inclusive, como encarregados de serviço.
Desta forma, patente o desvio de função.
Ora, o desvio de função é vedado, mas, tendo ocorrido, não se pode
obrigar o servidor a exercer as funções para as quais não foi contratado sem ser
remunerado. Assim, o servidor público desviado de sua função, embora não tenha
direito ao enquadramento ou qualquer tipo de incorporação, faz jus aos vencimentos
correspondentes à atribuição que efetivamente desempenhou, sob pena de ocorrer
locupletamento ilícito da Administração.
Nesse sentido, decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo
Tribunal Federal.4
Ademais, este E. Tribunal de Justiça reconhece, reiteradamente, que os
Guardas Civis de Segunda Classe do Município de Sorocaba exerceram atividade em
4 Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n o
44344/MG, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe 07.05.2012 e Supremo Tribunal Federal,
Primeira Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n o 499.898/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
DJe 14.08.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvio de função.5
Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Para fins do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por ocasião da
liquidação do julgado, deverá ser considerada a interposição da apelação pela
Municipalidade, a qual foi negado provimento.
Ficam prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
invocados pelas partes, para fins de eventual interposição de recursos extraordinário
e especial.
Ante o exposto, o meu voto propõe que se negue provimento ao
recurso de apelação e ao reexame necessário.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
5 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019032-21.2017.8.26.0602; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
07/04/2012;
Data
de
Registro:
24/07/2019;
(TJSP;
Apelação
Cível
1031225-39.2015.8.26.0602; Relator (a): FERMINO MAGNANI FILHO; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de
Registro: 03/07/2019 e TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001716- 92.2017.8.26.0602; Relatora:
VERA ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018.